Tribunal: STF
Processo: ARE 1543595
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1170. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. MSG 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. 



    I – O eg. STF não determinou a suspensão dos processos que tratam do Tema 1.170, assim, rejeita-se o pedido de sobrestamento. 



    II – Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão ilegal do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital 16.990/95. Além disso, o Decreto Distrital 3.290/76 expressamente vinculou a Fundação Educacional à antiga Secretaria da Educação a Cultura do Distrito Federal, e, posteriormente, os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Rejeitada a ilegitimidade ativa. 



    III – A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3º do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. 



    IV – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. 



    V – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. 



    VI – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. 



    VII – Agravo de instrumento parcialmente provido”. (eDOC 21 – ID: 6ddb7ce3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação às Sumulas 269/STF e 271/STF. (eDOC 50 – ID: 1d60909f)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que limitou o direito ao recebimento do auxílio-alimentação ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, adotando como marco temporal a impetração do mandado de segurança nº 7.253/1997. 



    Entende-se que essa limitação viola a coisa julgada por contrariar o julgado proferido em sede de ação coletiva nº 32.159/97 que “condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro/1996 até a data do restabelecimento, que no caso da Embargante é de 06/1996 à 12/2001”. (eDOC 50 – ID: 1d60909f, p. 11)



    Acrescenta-se que “dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança nº 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular”. (eDOC 50 – ID: 1d60909f, p. 8)



    Sustenta-se violação ao disposto nas Súmulas 269 e 271/STF, as quais estabelecem que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança não retroagem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo de nº 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores da Administração Direta, autárquica e fundacional, desde a data da supressão do benefício (data do Decreto Distrital nº 16.990/1995) até o efetivo restabelecimento do pagamento (data do Decreto Distrital nº 2.944/2002). 



    Colhe-se dos autos, que o Sindireta/DF impetrou em 1997, mesmo ano da citada ação coletiva, o mandado de segurança coletivo nº 7.253/1997, no bojo do qual obteve a implementação do auxílio-alimentação a partir da data da impetração, isto é, desde 1997. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, verificou que a servidora já havia sido beneficiada pelo mandado de segurança coletivo nº 7.253/1997. Concluiu, portanto, que o pagamento do auxílio-alimentação entre os anos de 1997 e 2002 já havia sido feito por conta do mandado de segurança. Assim, com base no princípio da boa-fé, determinou ao Distrito Federal o pagamento do benefício somente entre a data da supressão e a impetração do mandado de segurança. 



    Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Do título judicial exequendo 



    24. A r. sentença proferida em 09/12/09 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo nº 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, possui o seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC”



    (...) 



    O acórdão transitou em julgado em 11/3/20. 



    Da limitação temporal referente às parcelas devidas 



    29. A ação coletiva, proc. n° 32.159/97, foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997, e a r. sentença exequenda condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 



    30. Além da ação coletiva, o Sindireta/DF havia impetrado o mandado de segurança, proc. nº 7.253/97, em 28/4/1997, cujo título nele constituído garantiu aos seus filiados o imediato restabelecimento do benefício alimentação a partir da impetração. 



    31. A controvérsia reside em analisar qual o termo final a se considerar como efetivo restabelecimento do pagamento do benefício alimentação fixado na r. sentença do proc. nº 32.159/97, se a partir (i) da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, ou (ii) da edição da Lei Distrital 2.944/02, com efeitos a partir de maio/2002.



    32. Conforme se depreende da sentença proferida na ação coletiva, o Distrito Federal arguiu a falta de interesse processual, tendo em vista a impetração do MSG proc. nº 7.253/97, e o MM. Juiz rejeitou parcialmente a preliminar, nos seguintes termos: 



    “(...). 



    Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. 



    (...). 



    Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” 



    33. A 4ª Turma Cível deste TJDFT, ao julgar as apelações e a remessa oficial relativas à r. sentença supracitada, reprisou no acórdão nº 730.893 que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança nº 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”. 



    34. Nesses termos, embora o dispositivo da r. sentença tenha estabelecido genericamente a condenação “até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o termo final a ser considerado é a data da impetração, conforme assentado expressamente na fundamentação, pois, consoante previsão do § 3º do art. 489 do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 



    35. Conclusão diversa geraria, inclusive, possibilidade de recebimento do benefício alimentação em duplicidade, no interstício entre a impetração do MSG 7.253/97 e a edição da Lei Distrital 2.944/02, em evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.



    36. Desse modo, após detida reflexão sobre a questão, revejo posicionamento anterior para adotar o entendimento de que é devido o benefício alimentação desde a supressão do pagamento, em janeiro/1996, até a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997. 



    (...)



    38. Em conclusão, a condenação imposta na r. sentença coletiva, proc. n° 32.159/97, abrange o período de janeiro/1996 até 28/4/1997, data da impetração do MSG 7.253/97.



    (...)



    53. Isso posto, conheço do agravo de instrumento do executado e dou parcial provimento para acolher parcialmente a impugnação do Distrito Federal a fim de delimitar que o título judicial exequendo abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até 28/4/1997, data da impetração do MSG nº 7.253/97.” (eDOC 24 – ID: 4936c904, p. 3-10)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS COM REAJUSTE REMUNERATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS Nº 282 e 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices previstos nas Súmulas nº 279, 280, 282 e 356/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O Tribunal de origem assentou, em cumprimento individual de sentença coletiva, ser possível a compensação de índices de reposição inflacionária com reajuste remuneratório concedido a servidor público do Distrito Federal. 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o processamento de recurso extraordinário cuja matéria constitucional não foi prequestionada, bem assim quando a controvérsia foi dirimida com base em fatos e provas e em interpretação de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices enunciados nas Súmulas nº 282 e 356/STF. 5. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (ARE 1511218 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    “Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença de ação coletiva. Juros de mora. Parte controversa. Ausência de trânsito. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1529292 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 4936c904, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente